Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-07.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000091-07.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (IMPETRANTE), JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), IVANILDO DE MACEDO OLIVEIRA - CPF: 176.433.171-00 (LITISCONSORTES), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº:
1000091-07.2024.8.11.9005.

Agravante(s):
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

Agravado(s):
IVANILDO DE MACEDO OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 203185668), a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, a agravante sustenta a ilegalidade da decisão agravada, pugnando pela sua reforma.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões conforme certidão lançada no id. 214618689
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
indefiro
o pedido de retirada do presente feito do plenário virtual, formulado pela agravante no id. 215772192, a fim de realizar sustentação oral,
por falta de amparo legal
.

Isso porque, a sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil. (Art. 134-A, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso),
o que não é caso dos autos
.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada (id. 203185668), razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consulta aos autos de origem (
1026472-69.2022.8.11.0001
),
a agravante/reclamada interpôs recurso inominado no dia
17/03/2023 (sexta-feira-id. 112788554) às 19h25min,

tendo o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo recursal,
o qual encerrou-se em 19/03/2023 (domingo) e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora do dia útil subsequente
. Logo, o prazo para a comprovação do preparo recursal
escoou no dia 20/03/2023 (segunda-feira), às 13h
.

Ainda, na data de 20/03/2023, o agravante/reclamado demonstrou a indisponibilidade do sistema Pje, conforme certidões anexadas nos ids. 139166931/

139166934(origem),
prorrogando-se o prazo para a primeira hora do dia útil subsequente
. Contudo, a comprovação do preparo recursal foi protocolizada somente no dia
21/03/2023 (terça-feira-id. 113084679), às 17h53min,
quando já decorrido o prazo, uma vez que deveria ter sido apresentada até às 13h.

O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O Enunciado 80, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, traz em seu bojo a condição imperiosa de se julgar deserto o recurso que não foi preparado ou que o seu preparo tenha sido comprovado a destempo,
in verbis
:

O
recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

A Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina sua contagem minuto a minuto.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
deserto é o recurso
.
A propósito
:

RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – CONTAGEM MINUTO A MINUTO –
ENCERRAMENTO NO DOMINGO – PRAZO ESTENDIDO PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – DESERÇÃO
– RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal no prazo legal implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

(TJMT - N.U 1002559-16.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
203185668
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024